Tribunal: STF
Processo: HC 94852
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Trancamento da
   ação penal. Crime contra a ordem tributária. Encerramento do
   procedimento administrativo-fiscal respectivo. Não configuração
   de constrangimento ilegal. Precedentes.
1. O acórdão ora
   questionado reconheceu o entendimento desta Suprema Corte "quanto
   à impossibilidade do ajuizamento de ação penal, pela prática da
   conduta tipificada no art. 1º da Lei 8.137?90, acaso inexistente
   a constituição definitiva do crédito tributário", tendo denegado
   a ordem em razão de não ter sido possível comprovar "a ausência
   de constituição definitiva do crédito tributário, porquanto foi
   em nome da empresa Comercial Guadalupe Ltda. que emitidas as
   notas fiscais", uma vez que não foram juntadas àqueles autos as
   respectivas certidões negativas.
2. A juntada, nestes autos, de
   certidão de débito em dívida ativa em nome da empresa Comercial
   Guadalupe Ltda., na qual constam débitos oriundos de três
   procedimentos administrativos fiscais nela nominados, comprova já
   terem sido esgotados todos os recursos a eles previstos, levando
   à conclusão de que já houve a constituição definitiva do débito
   fiscal.
3. A denúncia narra fatos atribuíveis aos pacientes,
   descrevendo suas condutas de forma individualizada e o modus
   operandi de cada um, sendo certo que, existindo crime em tese,
   este deverá ser apurado no devido curso da ação penal.
4. É
   firme a jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no
   sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de
   trancamento de ação penal em curso só é possível em situações
   excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
   ausência de indícios de autoria.
5. Habeas corpus denegado.